Tribunal: TJDFT
Processo: 0004102-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS PRAZO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu processo de execução de título extrajudicial, fundado em cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se foi correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente começa a fluir automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano previsto no CPC 921 III §1o.
4. É ônus do exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.
5. A mera reiteração de diligências já executadas e o simples peticionamento requerendo a realização de penhora, por si só, não interrompem o prazo da prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).
6. No caso concreto, a indicação de imóvel à penhora somente ocorreu após o término do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Negou-se provimento à apelação.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, "c", e 921, § 4o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/1966, art. 70; Lei no 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 568. TJDFT, Acórdão 1955739, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024. TJDFT, Acórdão 1950219, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 27/11/2024. TJDFT, Acórdão 1954528, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024.